Tribunal: STF
Processo: ARE 1598705
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“EXECUÇÃO FISCAL SUSPENSÃO DO PROCESSO Decisão interlocutória que rejeitou o pedido de sobrestamento Decisão que comporta reforma Tema de Repercussão Geral nº 1.297 do STF Determinação de suspensão de todos os processos judiciais e administrativos, por meio de recente decisão monocrática proferida em sede do RE nº 1.479.602/MG Sobrestamento que se impõe Irresignação acolhida para esse fim. Agravo provido.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 11).
O Município de Santos se insurge contra acórdão que determinou o sobrestamento dos autos em função do Tema nº 1.297 da Repercussão Geral.
Defende a tese de que a situação dos autos, relativa ao arrendamento de área portuária no Cais Santista, é idêntica àquela analisada por meio do RE 594.015-SP, Tema nº 385/RG, no qual foi aprovada a tese “Não se beneficia da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea ‘a’, da Constituição Federal a sociedade de economia mista ocupante de bem público”.
Aponta precedentes do Supremo Tribunal Federal em ação reclamatória, nos quais restou reconhecida a distinção factual para a aplicação dos aludidos precedentes vinculantes.
Nesses termos, requer a reforma do acórdão recorrido para possibilitar o regular trâmite da execução fiscal.
A Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo, diante da necessidade do revolvimento de fatos e provas para o acolhimento da pretensão recursal, o que é vedado em sede extraordinária, a teor da Súmula nº 279 do STF.
É o relatório. Decido.
A irresignação não merece prosperar.
A Corte de origem acolheu o pedido de sobrestamento dos autos com fundamento na determinação de suspensão nacional de todos os processos envolvendo a matéria a ser debatida no julgamento do Tema nº 1.297 da Repercussão Geral, por entender que a discussão do caso concreto abarca questão relativa à “Imunidade tributária recíproca sobre bens afetados à concessão de serviço público”. 
Para superar o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de que a moldura fática do caso em análise se enquadra no paradigma, e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame do contexto probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF.
Nesse sentido:

EMENTA Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Importação de óleos e lubrificantes derivados de petróleo. ICMS. Diferimento. Impossibilidade. Análise do acervo fático-probatório dos autos. Análise de lei infraconstitucional. Pedido subsidiário. Ausência de análise do mérito na origem. Súmula nº 282 do STF. Tema nº 1.258-RG. Sobrestamento. Inaplicabilidade. 1. A Corte de Origem, com base nos fatos e nas provas dos autos, consignou o não enquadramento da parte ora agravante como fabricante para fins de concessão de benesse fiscal (diferimento do ICMS). 2. Para se dissentir do acórdão recorrido, necessário seria o reexame da causa à luz da legislação de regência e dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmulas nº 279 da Corte. 3. Quanto ao pedido subsidiário, consistente no reconhecimento do direito de não realizar o estorno de créditos de ICMS por ocasião da saída interestadual de lubrificante derivado de petróleo, o Tribunal de Origem consignou que dele não conheceria, tendo em vista que ele não teria integrado o conteúdo do suposto ato coator. Desse modo, não tendo havido debate de mérito no ponto, incide sobre ele o óbice da Súmula nº 282 do STF, diante da ausência de prequestionamento, não havendo que se falar, portanto, em sobrestamento em razão de tema de repercussão geral. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC). (ARE 1.581.706 AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 10/4/2026)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Sem majoração dos honorários de sucumbência, por ausência de arbitramento na origem.
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento Assinado Digitalmente